Tribunal: TJMT
Processo: 0034321-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034321-33.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (REPRESENTANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese foi oportunizado a parte Agravante a efetiva comprovação de que não possua condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 3364450), interposto por
Maria Sonia Castro Branco
, em face da decisão proferida no Recurso de Apelação no
0034321-33.2015.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

A parte Agravante, inconformada com a não concessão do benefício da justiça gratuita, se manifestou nos autos requerendo a reconsideração da decisão agravada, pedido esse que foi recebido como agravo interno, por meio da decisão de Id. 35033483.

Aduz, em síntese que, “
não possui no momento, de nenhuma forma, condições de arcar com as referidas Custas, sem prejuízo de seu sustento. Encontram-se juntados aos autos os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, atualizados.” (Id. 33624450, pág. 1)

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno, (Id. 40991971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante sustenta que “
não possui no momento, de nenhuma forma, condições de arcar com as referidas Custas, sem prejuízo de seu sustento.

Encontram-se juntados aos autos os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, atualizados.” (Id. 33624450, pág. 1)

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque foi proferida decisão que concedeu prazo para a agravada comprovar que estava impossibilitada de arcar com as custas processuais.

Todavia, a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar a situação de hipossuficiência alegada, consoante demonstrado na decisão agravada. Confira-se:

“[...] os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada,
notadamente porque não comprovou qual o valor aufere de receita e não acostou nenhuma comprovação de despesas, muito embora houver expressa previsão no despacho que determinou a Apelante a juntada de documentos
.

Destarte,
com os documentos acostados não é possível cotejar as receitas e despesas atuais da Apelante.
[...]”

(Id. 33123495, Destaquei).

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Friso, por oportuno, que diverso do requerido pela parte agravada, não é possível aplicar a pena de deserção e nem determinar que a agravante recolha em dobro neste momento processual, pois ela expressamente requereu o benefício da justiça gratuita, de forma que o prazo para o recolhimento do preparo recursal somente se inicia após o indeferimento do pleito.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020